Tribunal: TJDFT
Processo: 0735069-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735069-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS BASTOS LTDA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS BASTOS LTDA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA DESPACHO Vistas a parte Apelante (COMERCIAL DE ALIMENTOS BASTOS LTDA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA) sobre a questão de preliminar ordem alegada em contrarrazões pela parte Apelada (CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA) nas contrarrazões de id. 20439419). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora